Tribunal: TJSP
Processo: 2008682-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pleito de para expedição de ofícios a administradoras de cartões de crédito – Pertinente busca de informações junto às empresas indicadas, eis que tais instituições podem, eventualmente, gerenciar valores em nome dos agravados - Medida excepcional - Presença de requisitos justificadores – Penhora que deve ser deferida sobre 20% os valores recebíveis

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pleito de para expedição de ofícios a administradoras de cartões de crédito – Pertinente busca de informações junto às empresas indicadas, eis que tais instituições podem, eventualmente, gerenciar valores em nome dos agravados - Medida excepcional - Presença de requisitos justificadores – Penhora que deve ser deferida sobre 20% os valores recebíveis encontrados junto às empresas apontadas, em nome do devedor e a sua empresa individual – Percentual razoável para a finalidade, até o limite do valor do crédito, não causando malefício às operações do devedor – Decisão reformada - Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2008682-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CARLA MARIA SZABO ARB, é agravado
RODRIGO SEIGI UENO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36710
AGRV.No: 2008682-12.2020.8.26.0000
FORO: MOGI DAS CRUZES
AGTE.: CARLA MARIA SZABO LUZ MOREIRA
AGDO.: RODRIGO SEIGI UENO
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pleito de
para expedição de ofícios a administradoras de cartões de
crédito Pertinente busca de informações junto às empresas
indicadas, eis que tais instituições podem, eventualmente,
gerenciar valores em nome dos agravados - Medida
excepcional - Presença de requisitos justificadores Penhora
que deve ser deferida sobre 20% os valores recebíveis
encontrados junto às empresas apontadas, em nome do devedor
e a sua empresa individual
Percentual razoável para a
finalidade, até o limite do valor do crédito, não causando
malefício às operações do devedor Decisão reformada -
Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão copiada às fls. 13, na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de
expedição de ofícios para as bandeiras de cartão de crédito a fim de
penhorar todos os recebimentos destinados ao ora agravado ou à sua
empresa individual até o limite de seu débito.
Sustenta a agravante que, no curso do processo, não
obteve êxito nas tentativas de localizar os bens passíveis de penhora pelos
meios tradicionais. Argumenta que, as informações que pretende receber
por meio dos ofícios requeridos, permitirá a penhora sobre eventual crédito
desconhecido. Alega que é plenamente possível a penhora de eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
créditos que o devedor detenha junto a terceiros. Alega que, conforme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penhora de crédito de
operações de cartões de crédito assemelha-se à penhora sobre o
faturamento da empresa, podendo ser determinada quando comprovada a
ausência de bens suficientes para garantir a execução.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Pretende a agravante a reforma da decisão para que
seja “expedido ofício às empresas Credicard, Mastercard, Visa, Cielo,
PagSeguro, Redecard, Santander, iZettle PayPal, SumUp Soluções de
Pagamento e MercadoPago; bem como informações acerca de eventuais
créditos em nome do agravado (fls. 08/09)”.
Com efeito, a constrição sobre créditos tem sido ampla
e usualmente adotada, haja vista o precípuo escopo de facilitar a satisfação
do crédito, com observância da ordem legal prevista no art. 835 do
CPC/2015.
Afinal, conquanto o procedimento executivo deva se
pautar pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), não se
pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do
CPC/2015), sem que se possa prestigiar inadimplência.
A medida da penhora dos recebíveis requerida pelo
agravante nada mais é que uma forma de penhora de faturamento e
constituem expectativas de direitos de crédito que, desde que a operação
não seja cancelada, a operadora de cartões repassa os valores à empresa
credora.
Consoante entendimento pacificado do STJ:
“em observância ao consagrado princípio favor
debitoris (art. 620 do CPC), tem-se admitido apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
excepcionalmente a penhora do faturamento, desde
que presentes, no caso, requisitos específicos que
justifiquem a medida, quais sejam, (a) inexistência de
bens passíveis de constrições, suficientes a garantir a
execução,
ou,
caso
existentes,
sejam
de
difícil
alienação; (b) nomeação de administrador (arts. 678 e
719, caput, do CPC), ao qual incumbirá a apresentação
da forma de administração e do esquema de
pagamento; e (c) fixação de percentual que não
inviabilize o próprio funcionamento da empresa” (STJ
REsp.
740058/RJ,
relator
Ministro
Teori
Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 12/05/2005, DJ
23/05/2005)
“Esta Corte possui o entendimento que a penhora de
créditos da parte executada, junto às administradoras
de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva
de que foram esgotados todos os meios disponíveis
para a localização de outros bens penhoráveis.
Precedentes: AgRg no AREsp 385.525/MG, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2015; AgRg no
AREsp 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
de 18.6.2014. Ademais, os recebíveis de operadoras de
cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da
empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a
viabilizar
o
regular
desempenho
da
atividade
empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN,
2a
Turma,
DJe
16.12.2014).
Agravo
Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega
provimento” (AgRg no AREsp 692.696/SP, Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, julgado
em 25.8.2015).
No caso dos autos, tais requisitos foram cumpridos,
pois a exequente não logrou êxito em localizar bens passíveis de constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
via sistema bacenjud, renajud e infojud (fls. 41/44 e 61/65 dos autos de
origem).
Sendo assim, considerando as alegações da agravante,
bem como as diligências anteriores infrutíferas na busca de patrimônio, é
caso de se deferir a penhora pretendida, a qual deverá recair sobre 20%
dos valores recebíveis, , encontrados junto às empresas Credicard,
Mastercard, Visa, Cielo, PagSeguro, Redecard, Santander, iZettle PayPal,
SumUp Soluções de Pagamento e MercadoPago, em nome do agravado
Rodrigo Seigi Ueno, bem como dos bens da empresa, por se tratar de
empresário individual (fls. 56 dos autos de origem),
Ressalte-se que referido percentual é razoável para a
finalidade, até o limite do valor do crédito, não causando malefício às
operações do devedor.
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada para
determinar a expedição de ofício para as empresas indicadas, nos termos
alhures expostos.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator